Tribunal: TCU
Processo: 007.914/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2791/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.914/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Faria Mendonca (XXX.206.571-XX); Daniel Goncalves de Oliveira (XXX.263.168-XX); Dione Mendes Teixeira Alves Freitas (XXX.193.461-XX); Fernanda Coelho de Souza (XXX.530.441-XX); Flavio Henrique Freitas e Silva (XXX.404.396-XX); Helio Guilherme de Almeida Lara (XXX.706.201-XX); Kellen Cruvinel Rodrigues Andrade (XXX.920.506-XX); Lia Campelo Lima Tostes (XXX.743.471-XX); Mariana Ferreira Lopes (XXX.145.628-XX); Rodolfo Rego Deusdara Rodrigues (XXX.957.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.